Tribunal: TJPA
Processo: 0824422-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824422-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: ROBERTO FERNANDES DE LIMA

PROCURADOR: TAINA FERREIRA SOBREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais, que, em julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC), declarou a nulidade de contrato bancário, condenou a agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e determinou a exclusão da negativação do nome do autor.

A agravante sustenta nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a realização de perícia grafotécnica e biométrica expressamente requerida, além de alegar inexistência de prova da fraude e desproporcionalidade da indenização fixada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento antecipado parcial de mérito, com declaração de nulidade contratual e condenação por danos morais, quando há impugnação específica da autenticidade da assinatura e requerimento de prova pericial pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

O art. 356 do CPC autoriza o julgamento antecipado parcial do mérito quando a causa estiver madura para julgamento. Todavia, havendo controvérsia relevante acerca da autenticidade de assinatura constante de contrato bancário e requerimento expresso de produção de prova pericial, mostra-se prematura a solução antecipada da lide.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a validade da contratação (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC). A verificação da autenticidade do documento exige, em regra, dilação probatória, inclusive mediante perícia grafotécnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento antecipado, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida e pertinente, configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a agravante impugnou especificamente a alegação de fraude e requereu a produção de perícia grafotécnica, o que evidencia a necessidade de instrução probatória para adequada formação do convencimento judicial.

Assim, impõe-se a anulação da decisão agravada no tocante ao julgamento parcial de mérito referente à agravante, a fim de que seja reaberta a fase instrutória para produção das provas requeridas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada no que se refere: (i) à declaração de nulidade do contrato firmado com a agravante; (ii) à condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) à determinação de exclusão da negativação com base no referido contrato, determinando-se o regular prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado parcial de mérito em ação que discute fraude em contrato bancário, quando há impugnação específica da assinatura e requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira.
2. Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, sendo necessária, em regra, a produção de prova pericial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 356, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1.676.838, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824422-68.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: ROBERTO FERNANDES DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍCIO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA N. 0803934-88.2024.8.14.0045,

Narram os autos de origem que
ROBERTO FERNANDES DE LIMA
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
contra
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NU FINANCEIRA S/A, OMNI S/A CFI, FIDC IPANEMA VI
e
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – JUCERJA
, com o objetivo de
obter judicialmente: (i) a declaração de inexistência de débitos decorrentes de contratos fraudulentos; (ii) a exclusão do autor do quadro societário de empresas constituídas indevidamente em seu nome; (iii) o cancelamento de contratos bancários e registros negativos de crédito; e (iv) a reparação por danos morais decorrentes das fraudes ocorridas
.

Alega a parte autora que:

No início do ano de 2024, ao tentar contratar um consórcio de motocicleta na loja Arauto Motos, teve a contratação indeferida por constar como sócio de empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro e estar negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito;

Após consulta junto à Associação de Comerciantes de Redenção/PA e pela plataforma Serasa Experian, constatou que estavam vinculadas ao seu CPF as empresas
MERCEARIA HROYA LTDA (CNPJ nº 14.592.952/0001-56)
e
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMESTÍVEIS ROYA LTDA (CNPJ nº 13.378.725/0001-60)
, ambas registradas em 2011;

As dívidas atribuídas ao autor somam aproximadamente R$ 51.903,69 e derivam de contratos firmados com as instituições financeiras rés, que se basearam nos CNPJs fraudulentos;

O autor
nunca foi sócio de qualquer empresa
, tampouco autorizou a utilização de seus dados para constituição de pessoa jurídica, razão pela qual
registrou boletim de ocorrência
relatando os fatos.

Argumenta que:

As instituições financeiras demandadas não observaram o dever de diligência e segurança na concessão dos créditos e abertura de contas;

A JUCERJA, como autarquia responsável pela análise e registro dos atos constitutivos empresariais,
deixou de conferir a veracidade das informações e documentos utilizados na abertura das empresas fraudulentas
, o que caracteriza falha na prestação de serviço e atrai sua responsabilidade objetiva;

A fraude gera a nulidade dos negócios jurídicos (arts. 166, II e 168 do Código Civil), pois foram constituídos com base em documentação falsa;

Aponta que a JUCERJA se negou a fornecer os documentos dos contratos sociais sem o pagamento de taxas, o que impossibilitou o autor, pessoa idosa e hipossuficiente, de acessar tais dados.

Sustenta ainda que:

O caso se amolda à relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC);

O autor é idoso (60 anos), semianalfabeto, agricultor, e depende de verba alimentar para subsistência;

As negativas indevidas e a vinculação a empresas inexistentes
causaram-lhe grave abalo moral, prejuízo social e econômico
, frustrando a contratação de consórcio e tornando-o alvo de cobranças e restrições de crédito.

Por fim, requer que:

Seja concedida a tutela antecipada
para:

Exclusão do nome do autor do quadro societário das empresas fraudulentas MERCEARIA HROYA LTDA e DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMESTÍVEIS ROYA LTDA;

Cancelamento/encerramento de quaisquer contas bancárias abertas em seu nome pelas rés;

Retirada imediata do CPF do autor do cadastro de inadimplentes.

Seja declarada a inexistência dos contratos
listados com as seguintes instituições e valores:

CREDSYSTEM – R$ 2.289,02 (Contrato nº 157316982);

NU FINANCEIRA – R$ 2.781,42 (Contrato nº 96DF8EF69B31C0B8);

OMNI S/A CFI – R$ 8.606,97 (Contrato nº 301336215163419);

FIDC IPANEMA VI – R$ 38.226,28 (Contrato nº 4329580326420004).

Sejam anulados os negócios jurídicos
com base nas fraudes e reconhecida a inexistência de qualquer responsabilidade do autor pelas dívidas e registros negativos vinculados aos CNPJs mencionados;

Seja a JUCERJA condenada em obrigação de fazer
, no sentido de:

Apresentar os documentos utilizados na abertura e alteração dos contratos sociais das empresas fraudulentas;

Cancelar definitivamente os registros e dar baixa na responsabilidade societária atribuída ao autor.

Seja reconhecida a responsabilidade civil das rés
, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais nos seguintes valores:

R$ 30.000,00
em desfavor da
JUCERJA
;

R$ 10.000,00 para cada uma das empresas
financeiras rés (CREDSYSTEM, NU FINANCEIRA, OMNI S/A CFI e FIDC IPANEMA VI), totalizando R$ 40.000,00.

Seja realizada perícia grafotécnica
, caso as rés apresentem contratos com assinatura atribuída ao autor;

Seja reconhecida a inversão do ônus da prova
, com fundamento na hipossuficiência do autor e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC);

Seja concedida a tramitação prioritária
, conforme o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 71);

Ao final,
sejam os requeridos condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios
, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

A
Credsystem
contesta os pedidos de
Roberto Fernandes de Lima
, afirmando que
não houve fraude na contratação do cartão de crédito
, pois a adesão foi feita pessoalmente, com
assinatura e foto do autor no ato
.

A empresa apresentou
faturas pagas anteriormente
, demonstrando conhecimento e uso do cartão, o que descaracteriza qualquer irregularidade.

Sustenta que a
negativação foi legítima
, em razão da inadimplência, configurando
exercício regular de direito
. Alega ainda que
não há danos morais
e requer a
improcedência total dos pedidos
, além do indeferimento da inversão do ônus da prova.

Requer produção de provas, inclusive
perícia grafotécnica
. (119412619 - Contestação)

O
Fundo NPL Ipanema VI
alega que
adquiriu legalmente
a dívida objeto da ação por meio de
cessão de crédito da empresa CREDZ
. Afirma que o autor
celebrou contrato válido
, com uso comprovado do cartão e assinatura reconhecida, incluindo
biometria facial
.

Em
preliminar
, sustenta:

Falta de interesse de agir
(ausência de tentativa de solução extrajudicial);

Impugna o valor da causa
e o
pedido de gratuidade de justiça
;

Alega
inépcia da petição inicial
(ausência de documentos essenciais e assinatura sem validade jurídica);

Requer
intimação pessoal do autor
para confirmar se tem ciência da ação;

Aponta
uso abusivo da Justiça
com ações repetitivas visando lucro indevido (indústria do dano moral).

No
mérito
, defende que:

A
dívida é legítima
, a negativação foi feita em
exercício regular de direito
, e não houve ato ilícito;

O autor possui
outras anotações
nos órgãos de crédito, afastando dano moral (Súmula 385/STJ);

Pede a
improcedência da ação
,
indeferimento da tutela antecipada
,
não aplicação da inversão do ônus da prova
e
condenação do autor por litigância de má-fé
.

Requer a produção de provas e o julgamento pela
total improcedência dos pedidos do autor
.

(122704654 - Contestação)

Em réplica à contestação da Credsystem
, o autor reafirma que
não contratou o cartão de crédito
e que a dívida decorre de
fraude praticada por terceiros
. Argumenta que os documentos apresentados pela ré (biometria facial, prints de sistema, contratos e assinaturas) são
ilegíveis, unilaterais e não comprovam a regularidade da contratação
.

Aponta
diferenças evidentes
entre seus dados reais (identidade, endereço, naturalidade, aparência) e os dados usados na contratação fraudulenta. Reforça que
jamais esteve no Rio de Janeiro
, onde a contratação teria ocorrido.

Sustenta a
responsabilidade objetiva da empresa
pela falha na verificação dos documentos, sendo esta responsável pelos danos causados. Cita jurisprudência favorável e destaca os
prejuízos sofridos
, incluindo
negativação indevida e entraves ao pedido de aposentadoria
.

Por fim, requer a
total improcedência da contestação
, a
inversão do ônus da prova
e a
procedência integral da ação
. (135074129 - Petição)

Roberto Fernandes de Lima
impugna integralmente a contestação do
FIDC Ipanema VI
, reafirmando que
jamais contratou qualquer serviço com a empresa
, sendo vítima de
fraude cometida por terceiros
. Argumenta que a documentação apresentada pela ré comprova a irregularidade, pois há
biometria facial, assinatura e documentos falsos
, com
traços físicos distintos dos seus
.

Rebate todas as
preliminares
, como ausência de interesse de agir, valor da causa, justiça gratuita, inépcia da inicial e litigância de má-fé, demonstrando que estão
injustificadas
e
contraditas por provas nos autos
.

No mérito, sustenta a
responsabilidade objetiva e solidária da empresa
por falha na prestação do serviço, que permitiu a fraude, e reforça o pedido de
indenização por danos morais
,
inversão do ônus da prova
e
retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes
.

Ao final, requer a
total procedência da ação
, a condenação da ré por
litigância de má-fé
, e a manutenção de todos os pedidos formulados na inicial. (135074135 - Petição)

As partes
Roberto Fernandes de Lima
e
Nu Pagamentos S.A. (Nubank)
celebraram
acordo extrajudicial de transação
com o objetivo de
encerrar definitivamente o processo judicial
movido pelo autor, que trata de
ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais
.

As partes reconhecem a existência do litígio, mas optaram por compor amigavelmente, por meio de
mútuas concessões
, encerrando o conflito e renunciando a eventuais alegações futuras sobre os mesmos fatos. O acordo foi firmado com base na
livre manifestação de vontade
e será juntado aos autos para
homologação judicial e extinção do feito com resolução do mérito
. (136430928 - Petição)

O juízo da
2ª Vara Cível de Redenção/PA
homologou o acordo celebrado entre o autor
Roberto Fernandes de Lima
e a ré
Nubank – Nu Pagamentos S.A.
, extinguindo o processo
com resolução de mérito
em relação à referida instituição, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Determinou-se a
desvinculação do Nubank dos autos
, prosseguindo a ação contra os demais réus. Também foram fixadas providências à Secretaria, incluindo a verificação da regularidade da citação da
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
. (155449398 - Decisão)

A ré
OMNI S/A CFI
apresentou contestação sustentando que
não houve fraude na contratação
atribuída ao autor
Roberto Fernandes de Lima
, pois o
cartão TRIGG foi regularmente contratado em 11/05/2019
, com apresentação de documentos, assinatura e uso comprovado do cartão pelo autor, inclusive com
pagamentos e compras presenciais
com senha.

Em
preliminar
, a OMNI alega:

Falta de interesse de agir
, por ausência de tentativa prévia de solução extrajudicial;

Impugna o pedido de justiça gratuita
, por ausência de prova da hipossuficiência;

Inadequação da tutela de urgência
, por falta de probabilidade do direito e risco irreversível.

No
mérito
, sustenta que:

A contratação foi
válida e regular
, não havendo qualquer indício de fraude ou falha na prestação do serviço;

O autor foi
devidamente notificado
da dívida e
não comprovou negativação indevida
nem dano moral;

Aplica-se a
Súmula 385 do STJ
, pois já havia
anotações preexistentes
no nome do autor;

O boletim de ocorrência apresentado é
prova unilateral sem valor jurídico
.

Requer a
improcedência total da ação
, o
indeferimento da tutela antecipada
, a
não aplicação da inversão do ônus da prova
, e, em caso de condenação, que o
valor dos danos morais seja reduzido
com base na razoabilidade. Protesta por provas e requer intimações em nome de seus advogados. (157279255 - Petição)

O autor
Roberto Fernandes de Lima
impugna a contestação apresentada pela ré
OMNI CFI S/A
, reafirmando que
jamais contratou os serviços da empresa
e que foi vítima de
fraude praticada por terceiros
, com uso indevido de seus dados pessoais.

Contesta as alegações preliminares da ré, defendendo que:

Não é necessário o esgotamento da via administrativa
para propor a ação;

A
gratuidade de justiça é devida
, pois comprovada a hipossuficiência;

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência
, pela gravidade da negativação indevida.

No mérito, o autor aponta
inconsistências nos documentos apresentados pela OMNI
, como divergência de dados pessoais,
biometria facial de pessoa diversa
e assinatura supostamente falsa. Argumenta que a responsabilidade da ré é
objetiva
, conforme o art. 14 do CDC e a
Súmula 479 do STJ
. Também rebate a aplicação da
Súmula 385/STJ
, por se tratar de múltiplas inscrições indevidas, todas oriundas de fraude.

Requer a
total procedência da ação
, com
indenização por danos morais
, reafirma o pedido de
inversão do ônus da prova
, e solicita a
produção de provas periciais (grafotécnica e biométrica)
, além de depoimento pessoal e prova testemunhal. (157530224 - Petição)

Sobreveio o ato recorrido lavrada nos seguintes termos:

(...)

DO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM

Embora a decisão de id. 155449398 tenha determinado à Secretaria que certificasse a regularidade da citação/intimação da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, observo que sequer houve, nos autos, decisão recebendo a inicial.

Assim,
CHAMO O FEITO À ORDEM
e
RECEBO
a inicial.

Ante a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora e por não haver nos autos, até então, elementos que a contrarie, concedo-lhe os benefícios da
GRATUIDADE DA JUSTIÇA,
conforme artigo 98 e seguintes do CPC, e, desde já, a ADVIRTO da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 100 do referido diploma legal.

Ratifico, ainda, os atos processuais já praticados.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

O presente feito comporta julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do
art. 356 do CPC
, haja vista que, quanto aos pedidos de declaração de inexistência de débito e anulação dos negócios jurídicos firmados com as Requeridas CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, OMNI S/A CFI e FIDC IPANEMA VI, o processo encontra-se maduro, restando incontroversa a matéria fática diante das provas carreadas aos autos.

DAS PRELIMINARES

Correção do Valor da Causa

A Ré FIDC IPANEMA VI impugnou o valor da causa de R$ 51.903,69, alegando que este não condiz com a realidade fática e que deveria ser adequado, uma vez que o valor da causa influencia o ônus da sucumbência. A FIDC sugeriu o valor de R$ 5.000,00 com base em médias jurisprudenciais de danos morais.

Com efeito, a presente demanda possui cumulação de pedidos, a saber,
declaração de inexistência de débito/nulidade contratual
e
indenização por danos morais
.

Conforme o disposto no art. 292, VI, do CPC, o valor da causa em ações que contenham pedidos cumulados deve corresponder à soma do valor pecuniário de todos eles.

Destarte, o Autor atribuiu inicialmente à causa apenas o valor dos débitos controversos (R$ 51.903,69). Contudo, a petição inicial formulou expressamente pedidos de indenização por danos morais em valores específicos contra todos os réus (inclusive contra a FIDC IPANEMA VI, que levantou a preliminar), nos seguintes termos:

• Danos Morais pleiteados contra JUCERJA: R$ 30.000,00.

• Danos Morais pleiteados contra CREDSYSTEM: R$ 10.000,00.

• Danos Morais pleiteados contra NU PAGAMENTOS: R$ 10.000,00.

• Danos Morais pleiteados contra OMNI S/A CFI: R$ 10.000,00.

• Danos Morais pleiteados contra FIDC IPANEMA VI: R$ 10.000,00.

• Soma dos pedidos indenizatórios: R$ 70.000,00.

Dessa forma, o valor correto da causa deve ser a
soma do proveito econômico pretendido
, que engloba tanto o valor total dos débitos que se busca anular (R$ 51.903,69) quanto a totalidade dos pleitos indenizatórios (R$ 70.000,00).

Assim, o valor real da causa é de R$ 121.903,69 (R$ 51.903,69 + R$ 70.000,00)
.

Portanto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de impugnação ao valor da causa, e o corrijo de ofício, nos termos do
art. 292, § 3º, do CPC
, para fixá-lo em
R$ 121.903,69 (cento e vinte e um mil, novecentos e três reais e sessenta e nove centavos)
.

Da Ausência de Interesse de Agir

As Rés FIDC IPANEMA VI e OMNI alegaram a falta de interesse de agir por não ter o Autor esgotado a via administrativa.

Por outro lado, o
acesso à jurisdição
é irrestrito, conforme preceitua o
Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. O esgotamento da via administrativa não é, via de regra, condição para o ajuizamento de ações judiciais. Ademais, a própria existência de anotações negativas de crédito e a evidente resistência das Rés em reconhecer a fraude e anulá-la demonstram a pretensão resistida e a necessidade da tutela jurisdicional.

Afastada, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.

Da Impugnação à Justiça Gratuita

A impugnação das Rés à gratuidade de justiça é rejeitada. O Autor apresentou declaração de hipossuficiência, informou ser lavrador, demonstrou a ausência de vínculos empregatícios no CNIS e comprovou recebimento de Auxílio Emergencial. Tais elementos, somados à sua condição de idoso (60 anos), reforçam a presunção de veracidade da hipossuficiência (Art. 99, § 3º, do CPC).

Vale ressaltar que a contratação de advogado particular não é óbice à concessão da benesse (art. 99, § 4º, do CPC).

Rejeito, por conseguinte, a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Da Inépcia e da Ausência de Documentos Indispensáveis

Também não prosperam as alegações de inépcia da FIDC IPANEMA VI e OMNI.

O comprovante de residência foi devidamente juntado (id. 117377907). A procuração foi juntada e, se firmada de próprio punho, como alegado pelo Autor, faz a mesma prova que o original digitalizado, nos termos do
art. 425, VI, do CPC
.

DO MÉRITO

A relação jurídica sub judice é manifestamente de consumo, o que atrai a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços, sendo a fraude de terceiros considerada fortuito interno, conforme consolidado pela
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A controvérsia cinge-se à validade dos contratos/débitos atribuídos ao Autor, a saber:

A) Contrato n.º 157316982, firmado com a CREDSYSTEM INTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, no valor de R$ 2.289,02;

B) Contrato n.º 301336215163419, firmado com a OMNI S/A CFI, no valor de R$ 8.606,97;

C) Contrato n.º 4329580326420004, firmado com a CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S A., com cessão de crédito à FIDC IPANEMA VI, no valor de R$ 38.226,28.

Analisando o conjunto probatório, inclusive os documentos apresentados pelas próprias Requeridas em suas peças de defesa, verifica-se que a contratação e a assunção dos débitos em nome do Autor,
ROBERTO FERNANDES DE LIMA
(CPF 762.282.902-15), se deram de
forma fraudulenta
.

O Autor, nascido em 28/03/1964, natural de São Miguel do Araguaia/GO, residente em Redenção/PA, logrou demonstrar a
manifesta discrepância
entre suas informações cadastrais e fisionomia e aquelas contidas nos documentos contratuais ou na biometria facial utilizada pelos fraudadores.

A inobservância do dever de cautela e segurança na conferência da identidade do contratante facilitou a consumação da fraude.

Destarte, a divergência nos dados de qualificação (RG, data de nascimento, naturalidade e endereço) e a inautenticidade da imagem/biometria utilizada nas contratações junto às instituições financeiras, que inclusive aparentam ter sido realizadas pela mesma pessoa em diferentes instituições, configuram grave falha na prestação do serviço por parte das Requeridas, caracterizando
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade.

Nesse contexto, vale ressaltar que a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"
.

Deste modo, a manifesta fraude na origem das contratações macula os negócios jurídicos, tornando-os
nulos de pleno direito
, nos termos do
art. 166, inciso II, do Código Civil
. Consequentemente, os débitos deles decorrentes são
inexistentes e inexigíveis
perante o Autor.

Especificamente quanto à requerida FIDC IPANEMA VI, trata-se de responsabilidade solidária, por se tratar de fornecedora de serviços pois o cessionário de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde pelos vícios do serviço, consoante o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos fraudulentos.

Dos Danos Morais

A inclusão indevida do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes, resultante da fraude não evitada pelas instituições financeiras, configura
dano moral presumido
(in re ipsa).

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor, em seu
art. 6º, VI
, assegura a efetiva reparação dos danos morais, decorrendo o dever de indenizar da
falha na prestação do serviço
(art. 14, CDC).

Destarte, a negligência das Requeridas em evitar a fraude se reveste de especial gravidade, justificando uma valoração negativa. O Autor,
pessoa idosa
e
lavrador
, caracterizado como consumidor hipervulnerável, sofreu a
negativação indevida
por dívidas fraudulentas.

As provas dos autos, inclusive as juntadas pelos próprios Réus, demonstram
divergências nítidas e grosseiras
entre os dados reais do Autor (RG/PA, naturalidade GO, lavrador) e os dados do golpista (biometria, endereço no Rio de Janeiro, RG/RJ), indicando
negligência na verificação da identidade
. Tal falha causou
prejuízos
na esfera existencial do autor, configurando expressiva lesão aos seus direitos de personalidade.

Quanto ao quantum indenizatório, considerando-se a gravidade da falha, a capacidade econômica dos ofensores, a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é justo e proporcional para cada uma das Requeridas a fim de compensar os prejuízos sofridos pelo autor.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

O pleito de tutela de urgência (liminar) foi apresentado na inicial, requerendo a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes e o encerramento/cancelamento de contas e empresas.

Considerando que a apreciação da tutela de urgência ainda se encontra pendente, passo a me manifestar a respeito.

E, nos termos da fundamentação já exposta, a documentação carreada aos autos, inclusive as juntadas pelas próprias Rés CREDSYSTEM, OMNI e FIDC IPANEMA VI, demonstra a
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) do Autor. Há evidências robustas de que os contratos sub judice são fruto de
fraude perpetrada por terceiros
, dada a notória discrepância entre a biometria facial e os dados cadastrais (como RG, naturalidade e endereço) apresentados nas contratações e os dados reais do Autor.

O
perigo de dano
(periculum in mora) é igualmente demonstrado pela
manutenção das anotações restritivas
no nome do Autor, o que, além de causar abalo moral e existencial, prejudica a vida civil do Autor, impedindo-o de realizar negócios e afetando sua busca por benefício previdenciário (aposentadoria rural).

Sendo assim, consoante o artigo 300 do CPC,
deve ser concedida

em parte
a tutela de urgência requerida quanto à suspensão dos efeitos da cobrança dos débitos fraudulentos e a exclusão da negativação, em razão da manifesta ilegalidade dos negócios.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em sede de julgamento antecipado parcial de mérito, com fundamento no
artigo 487, inciso I c/c artigo 356, I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para:

1. DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico referente ao
Contrato n.º 157316982
, firmado com a CREDSYSTEM INTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, devendo a requerida se abster de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em relação a tais débitos.

2. CONDENAR
a requerida CREDSYSTEM INTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, a ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, ambos fixados de acordo com a taxa legal (art. 406, § 1º, Código Civil).

3. DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico referente ao Contrato n.º 301336215163419, firmado com a OMNI S/A CFI, devendo a requerida se abster de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em relação a tais débitos.

4. CONDENAR
a requerida OMNI S/A CFI a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, a ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, ambos fixados de acordo com a taxa legal (art. 406, § 1º, Código Civil).

5. DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico referente ao Contrato n.º 4329580326420004, firmado com a CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S A, com posterior cessão de crédito à FIDC IPANEMA VI, devendo a requerida se abster de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em relação a tais débitos.

6. CONDENAR
a requerida FIDC IPANEMA VI a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, a ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, ambos fixados de acordo com a taxa legal (art. 406, § 1º, Código Civil).

7.
Os vencidos deverão arcar com as custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor de cada respectiva condenação.

OUTRAS DETERMINAÇÕES:

8.
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
requerida para determinar que os requeridos CREDSYSTEM INTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, OMNI S/A CFI e FIDC IPANEMA VI adotem as seguintes medidas, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento:

8.1. O imediato encerramento/cancelamento das contas, cartões de crédito e dívidas abertos em nome do autor, em relação aos contratos questionados nos autos.

8.2. A imediata retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no que se refere aos débitos oriundos dos contratos questionados nos autos.

9. Proceda-se à exclusão da NUBANK do polo passivo da demanda remanescente, considerando o cumprimento do acordo homologado entre as partes.

10. Corrija-se o valor da causa para
R
$ 121.903,69 (cento e vinte e um mil, novecentos e três reais e sessenta e nove centavos).

11. Nos termos do art.
321 c/c art. 330, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil
, intime-se o Autor para, no prazo de
15 (quinze) dias
, emendar a petição inicial, a fim de que
explique a relação fática e o nexo causal
entre a alegada fraude na constituição das empresas (MERCEARIA HROYA LTDA e DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMESTÍVEIS ROYA LTDA) perante a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
e as fraudes de contratação dos débitos que deram origem às negativações com as instituições financeiras,
sob pena de não conhecimento e extinção do processo, sem resolução do mérito
, no que tange aos pedidos remanescentes formulados em face da JUCERJA (anulação do ato societário e indenização por danos morais).

12. Intimem-se as partes desta decisão.

13. Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que essa decisão sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias, caso necessário.

14. Cumpra-se.

Redenção, data da assinatura eletrônica.

Ana Priscila da Cruz Dias

Juíza de Direito – TJEPA

Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção

(158716484 - Decisão)

A empresa ré
Credsystem Instituição de Pagamento Ltda.
informa ao juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA
que
cumpriu a obrigação de fazer
(160205968 - Petição)

Roberto Fernandes de Lima
manifesta ciência da
decisão interlocutória
que reconheceu a verossimilhança das alegações e condenou
FIDC Ipanema VI, OMNI S/A e Credsystem
à exclusão das negativações indevidas e ao pagamento de
R$ 10.000,00 cada por danos morais
, além de
readequar o valor da causa para R$ 121.903,69
.

Cumprindo determinação judicial, o autor
emenda a petição inicial
para esclarecer que:

As
fraudes bancárias
(contratações indevidas) não possuem vínculo direto com as empresas fictícias abertas;

A
JUCERJA
falhou ao permitir, mediante
documentos falsos
, a abertura das empresas
MERCEARIA HROYA LTDA
e
DISTRIBUIDORA ROYA LTDA
em nome do autor.

Requer:

A
nulidade dos atos constitutivos
e o
cancelamento dos registros das empresas fraudulentas
;

A
condenação da JUCERJA por danos morais
;

O
início do cumprimento de sentença
quanto às instituições financeiras.

Reitera todos os pedidos e provas já requeridas nos autos.( 160677629 - Petição)

A
OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
interpõe
recurso de apelação
contra a
decisão interlocutória de mérito
que julgou antecipadamente e parcialmente procedente a ação de
Roberto Fernandes de Lima
, reconhecendo como fraudulentas as contratações feitas em nome do autor e determinando
indenização por danos morais e exclusão de negativações
.

A empresa alega que:

Houve
cerceamento de defesa
, pois a decisão foi proferida
sem a devida instrução probatória
(sem perícia grafotécnica ou biométrica);

Foram apresentadas
provas documentais da contratação válida
, incluindo proposta assinada, ativação do cartão, uso com chip e senha e pagamentos por anos;

A responsabilidade objetiva não se aplica sem prova de falha do serviço, e a fraude seria de
culpa exclusiva de terceiro
;

O juiz aplicou indevidamente a Súmula 479/STJ,
invertendo o ônus da prova sem decisão expressa
;

Pede, alternativamente, a
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos
, ou, se mantida a condenação, que o
valor dos danos morais seja reduzido
.

Requer ainda:

Efeito suspensivo
à apelação;

Anulação da decisão
para reabertura da fase de instrução;

Ou, subsidiariamente,
reforma para reconhecer a validade do contrato
e afastar ou reduzir a indenização;

Inversão da sucumbência e honorários em favor da OMNI
. (160734242 - Apelação)

Inconformada a
Credsystem Instituição de Pagamento Ltda.
interpõe
agravo de instrumento
contra a
decisão interlocutória
que, em julgamento antecipado parcial, reconheceu fraude em contrato de cartão de crédito e a condenou ao pagamento de
R$ 10.000,00 por danos morais
, além de
determinar a exclusão da negativação
do nome do autor
Roberto Fernandes de Lima, sustentando que:

A decisão foi
prematura e nula
, pois não permitiu a produção de provas técnicas (como
perícia grafotécnica e biométrica
);

Não se verificam os requisitos para concessão de
tutela de urgência
;

A condenação por danos morais é
desproporcional
e sem comprovação de efetivo prejuízo;

A contratação foi
válida
, com uso do cartão, pagamentos e ausência de falha do serviço.

Requer:

Concessão de efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão agravada;

Reforma da decisão
para anular o julgamento parcial e permitir a instrução probatória;

Subsidiariamente, a
redução do valor da indenização
;

Que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada
Catarina Bezerra Alves – OAB/PE 29.373
.

Ordenei a intimação da
parte recorrente
a
recolher o preparo recursal em dobro
, no prazo de
5 dias
, devido à
ausência de juntada do relatório de conta do processo
, conforme os IDs 31504596 e 31504597. O não cumprimento implicará
deserção do recurso
, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015. (31506501 - Despacho)

Custas em dobro recolhidas no Id. 31598223, 31598224 e 31598226.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no ID 31669458.

Certificado no ID 32771041 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central reside na possibilidade de o magistrado de primeiro grau decidir o mérito da causa de forma antecipada quando uma das partes alega a necessidade de produção de provas para comprovar a autenticidade de documentos.

O art. 356 do CPC autoriza o julgamento antecipado parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados se mostrar incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura). No entanto, no caso em tela, a agravante demonstra que há impugnação específica quanto à fraude alegada, sustentando a validade da assinatura/biometria colhida no momento da contratação.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, havendo controvérsia sobre a assinatura ou autenticidade de contrato em ações de inexistência de débito, o julgamento antecipado sem a realização de perícia grafotécnica ou biométrica, quando requerida, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Neste caso,
vislumbra-se plausibilidade jurídica nas alegações da agravante
, especialmente quanto à alegação de
cerceamento de defesa
, diante do
julgamento antecipado parcial de mérito
sem a devida produção das
provas periciais requeridas expressamente
na contestação, conforme consta no documento de ID. 119412619, no qual a parte requer:

“A produção de todos os meios de prova admitidos, especialmente o depoimento pessoal da parte autora, a juntada de novos documentos e a realização de
perícia grafotécnica
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 1061
, firmou entendimento de que:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). "

Nesse cenário, a valoração conclusiva dos elementos probatórios feita pelo juízo de origem mostra-se prematura, pois a divergência apontada pela defesa indica a necessidade de análise técnica aprofundada para confirmar ou descartar a ocorrência de fraude. A prova pericial era
pertinente e relevante para a apuração da veracidade da alegação de fraude
, especialmente quando há controvérsia sobre a
autoria do contrato
e a veracidade da assinatura/biometria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para anular a decisão agravada no que tange ao julgamento parcial de mérito, especialmente no que se refere à:

Condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

Declaração de nulidade do contrato firmado com a agravante;

Determinação de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes com base no referido contrato.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026